Tribunal: TJES
Processo: 5014671-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014671-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA. REAJUSTE ANUAL
VERSUS
MUDANÇA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de migração ao plano original e de indenização por danos morais. O recorrente alegou modificação unilateral de contrato de telefonia, com aumento de valores sem notificação adequada. O juízo
a quo
entendeu pela legalidade da alteração, considerando o reajuste anual do plano, com comunicação ao consumidor e melhorias de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a modificação do plano de telefonia móvel, promovida pela ré, constitui alteração unilateral ilícita ou se é permitida por regulamentação da ANATEL. Avalia-se, também, se houve comunicação adequada ao consumidor e se existe fundamento para indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Telefônica Brasil S.A. realizou alterações no plano de telefonia em conformidade com a regulamentação aplicável, notificando o consumidor de forma clara e adequada, conforme Resolução nº 632/2014 da ANATEL. A modificação foi devida ao reajuste anual, sem violação dos direitos do consumidor. Não houve prática abusiva que justificasse o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que a alteração foi legítima e acompanhada de melhorias nos serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Alterações contratuais anuais em planos de telefonia, acompanhadas de comunicação prévia adequada ao consumidor, são legítimas. 2. A evolução tecnológica e o mercado justificam as alterações nos serviços, desde que comunicadas nos termos legais. 3. Não há dano moral quando não demonstrada violação de direitos da personalidade em alterações contratuais comunicadas de acordo com a lei."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; APC 07210.32-61.2022.8.07.0007; 187.6957; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 19/06/2024; Publ. PJe 27/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5014671-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GILSON FERREIRA DE FREITAS

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA. REAJUSTE ANUAL
VERSUS
MUDANÇA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de migração ao plano original e de indenização por danos morais. O recorrente alegou modificação unilateral de contrato de telefonia, com aumento de valores sem notificação adequada. O juízo
a quo
entendeu pela legalidade da alteração, considerando o reajuste anual do plano, com comunicação ao consumidor e melhorias de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se a modificação do plano de telefonia móvel, promovida pela ré, constitui alteração unilateral ilícita ou se é permitida por regulamentação da ANATEL. Avalia-se, também, se houve comunicação adequada ao consumidor e se existe fundamento para indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A Telefônica Brasil S.A. realizou alterações no plano de telefonia em conformidade com a regulamentação aplicável, notificando o consumidor de forma clara e adequada, conforme Resolução nº 632/2014 da ANATEL. A modificação foi devida ao reajuste anual, sem violação dos direitos do consumidor. Não houve prática abusiva que justificasse o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, uma vez que a alteração foi legítima e acompanhada de melhorias nos serviços.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Alterações contratuais anuais em planos de telefonia, acompanhadas de comunicação prévia adequada ao consumidor, são legítimas. 2. A evolução tecnológica e o mercado justificam as alterações nos serviços, desde que comunicadas nos termos legais. 3. Não há dano moral quando não demonstrada violação de direitos da personalidade em alterações contratuais comunicadas de acordo com a lei."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF; APC 07210.32-61.2022.8.07.0007; 187.6957; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 19/06/2024; Publ. PJe 27/06/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária movida por Gilson Ferreira de Freitas contra a Telefônica Brasil S.A. O autor alegou que contratou um plano de telefonia móvel por R$ 49,90, mas a empresa realizou alterações unilaterais no plano, elevando o valor. Gilson tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, e pediu a migração para o plano original e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A Telefônica argumentou, em sede de contestação, que as mudanças eram legais e baseadas em política comercial, pleiteando pela rejeição dos pedidos autorais.

Ocorre que o juízo “a quo” concluiu que os aumentos nos valores das faturas eram anuais e acompanhados de melhorias no plano, sem ilícito por parte da empresa. O pedido de migração ao plano original foi considerado um retrocesso tecnológico e financeiro, e o pleito de danos morais foi negado.

Diante disso, o juiz julgou improcedentes os pedidos do autor.

O autor inconformado com a sentença, interpôs Recurso Inominado (ID.
9170759
). Em suas razões, o recorrente argumenta que a alteração não foi um simples reajuste anual, mas sim uma modificação unilateral do contrato, o que infringe o Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 51, incisos X e XIII, que proíbe mudanças unilaterais de preço e conteúdo. Além disso, a ré não teria comunicado adequadamente o autor sobre as alterações do plano, pois os SMS enviados não continham informações claras sobre valores ou características do novo plano, desrespeitando o dever de transparência previsto no CDC.

A Telefônica S.A apresentou contrarrazões (ID.
9170763
), ocasião em que alegou que a modificação não foi um simples reajuste, mas sim uma "nova condição comercial" aplicada devido à expiração do plano promocional do cliente, conforme permitido pela Resolução 632/2014 da ANATEL. A Vivo argumenta que notificou o cliente sobre a mudança através de SMS, faturas, e-mails e o aplicativo, cumprindo as exigências legais e regulatórias.

A empresa também afirma que o cliente tinha a opção de escolher outro plano ou rescindir o contrato sem multas, mas permaneceu inerte. Além disso, destaca que a alteração foi lícita e necessária para acompanhar a evolução tecnológica e as demandas do mercado, e que não houve prática abusiva, já que tudo foi devidamente comunicado, conforme previsto no artigo 6º, inciso III do CDC.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Concedo a gratuidade de justiça, uma vez que a parte Recorrente comprovou ser hipossuficiente nos termos da lei, como se verifica no ID 9418901.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

O autor alega que a empresa ré modificou seu plano sem o devido consentimento, violando seus direitos como consumidor. No entanto, conforme narrado pela parte ré e comprovado nos autos, a Telefônica realizou as alterações no plano contratual do recorrente em conformidade com as normas que regem a relação de consumo.

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telecomunicações no ano de 2019, sendo que, em outubro/2019 ocorreu reajuste do valor e modificação do plano, fato que se repetiu nos meses de setembro/2020 e agosto/2021.

É possível observar da narrativa fática do requerente que as modificações efetuadas pela requerida não se tratam de alteração unilateral do plano, ao contrário, considerando as datas que acontecem, trata-se apenas dos reajustes anuais realizados por todos os prestadores de serviços que atuam em diversos seguimentos.

É nítido que, em vez de apenas realizar os reajustes de praxe, a requerida em contrapartida altera o plano concedendo mais alguns serviços ou melhorando os que o consumidor já possui, como por exemplo, a quantidade de internet, sendo este o caso do requerente.

Insta frisar que, conforme faturas acostadas aos autos pela requerida (corpo da contestação), antes de proceder com os reajustes e readequações no plano, esta realizou a comunicação do consumidor com avisos nos boletos, satisfazendo assim, a necessidade de aviso prévio para que o consumidor pudesse se preparar financeiramente.

Portanto, acolher o pleito do requerente para determinar que a requerida o enquadre novamente no plano originalmente contratado a quatro anos atrás, seria gerar um retrocesso tecnológico e financeiro prejudicial a ambas as partes, devendo ser afastado a tutela pretendida.

De igual modo, não sendo demonstrado conduta ilícita por parte da requerida, posto que, os reajustes surgem e, se mostram necessários ou desnecessários por ordem do próprio mercado, sendo inevitável a qualquer consumidor ou fornecedor, seja pessoa física ou jurídica. Assim, entendo por ausente os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual, o não acolhimento do pleito de danos morais é medida que se impõe.
”

Ainda, o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reforça a validade de alterações contratuais desde que o consumidor seja devidamente notificado, conforme prevê o art. 52 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. ART. 373, II, CPC. NÃO ATENDIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADOS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. CABÍVEL. ART. 52, RESOLUÇÃO Nº 632/2014, ANATEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Consoante o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. Alegando a consumidora que não contratou o serviço, compete à ré comprovar o fato impeditivo do direito da autora, ou seja, comprovar que o serviço foi regularmente contratado por esta, uma vez que dispõe dos meios técnicos para tanto. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma simples. 3.
É válida a alteração ou extinção do plano de serviço de telecomunicações, desde que previamente notificada ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme o art. 52 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. RGC, estabelecido pela Resolução nº 632/2014 da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL).
4. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJDF; APC 07210.32-61.2022.8.07.0007; 187.6957; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 19/06/2024; Publ. PJe 27/06/2024).(Grifo nosso).

Logo, no caso em questão, a ré demonstrou ter seguido as orientações da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, não havendo, portanto, que se falar em prática ilícita ou abusiva por parte da Telefônica.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, não há nos autos comprovação de que tenha ocorrido violação aos direitos de personalidade do autor, tratando-se a controvérsia de uma relação contratual de natureza patrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo sua exigibilidade conforme o artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)